Tribunal: TCU
Processo: 028.044/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 46/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do Acórdão 1111/2020-TCU-Plenário de minha relatoria, proferido relativamente ao TC Processo 001.202/2019-7 (Denúncia), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as recomendações constantes nos subitens itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1111/2020-TCU-Plenário ; b) promover o apensamento definitivo ao TC Processo 001.202/2019-7 com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; e c) informar ao Superior Tribunal de Justiça - STJ que o conteúdo da deliberação proferida poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.044/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.